Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DANOS AO IMÓVEL LOCADO. TERMO DE VISTORIA DE SAÍDA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por danos em imóvel locado. A autora alega que os danos foram comprovados e que a sentença foi omissa, visto que o julgamento foi baseado em pontos que sequer foram impugnados pelos réus. Pede a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de vistoria de saída foi produzido unilateralmente pela locadora; (ii) verificar se os documentos apresentados na apelação podem alterar o julgamento (iii) aferir se a sentença possui fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados no recurso não são considerados novos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, e por isso não são conhecidos.
4. O termo de vistoria de saída de imóvel locado deve ser assinado pelas partes contratantes ou por seus representantes formalmente identificados, sob pena de se tratar de documento unilateral e inservível como meio de prova dos danos alegados.
5. A subscrição do termo por terceiro não identificado nos autos, tampouco qualificado no contrato como preposto, desautoriza sua utilização como prova válida para fins de responsabilização da locatária.
6. A alegação de que o signatário do termo de vistoria seria preposto da locatária, bem como os documentos comprobatórios, foram apresentados apenas na fase recursal, caracterizando inovação recursal.
7. Correta a sentença, que com base nos elementos dos autos, verificou que o termo de saída foi assinado por pessoa estranha ao contrato, sendo o documento inservível para comprovação dos danos ao imóvel, visto que foi produzido unilateralmente pela locadora, não tendo a parte autora se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A vistoria de saída do imóvel locado, realizada de forma unilateral e sem assinatura dos contratantes é inservível como meio de prova para fins de cobrança de danos.
2. Não se admite inovação recursal com documentos e alegações não apresentados na origem.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 23, V; CPC, art. 435, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1265542, 0729815-36.2017.8.07.0001, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 15.07.2020, DJe 30.07.2020.